Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-95.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DESACATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
3. No crime de resistência, se o acusado usa de violência ou ameaça contra funcionário competente para executar o ato legal, consumado está o delito.
4. Provado que o réu desferiu um chute na mão do policial enquanto se opunha a prática de ato legal, causando lesões corporais contundentes no agente público, atestadas em laudo pericial, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.
6. Recurso conhecido e não provido.